Tribunal: TJMT
Processo: 1055713-36.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055713-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMAR PIRES FRANCISCO - CPF: 009.825.961-03 (EMBARGADO), SANDRO HEBER KMET - CNPJ: 12.900.541/0001-55 (EMBARGANTE), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINA KUHN - CPF: 358.359.071-68 (ADVOGADO), NAZIRA THAIS DE ALMEIDA DAUD - CPF: 005.597.911-43 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FORD/FIESTA. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que reconheceu a obrigação do embargante de regularizar a titularidade do veículo Ford/Fiesta junto ao órgão de trânsito competente e de indenizar o autor por danos morais. O embargante sustenta inexistência de relação jurídica com o referido veículo e a existência de contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão quanto à obrigação imposta ao embargante relacionada ao veículo Ford/Fiesta; e (
ii
) verificar se os elementos probatórios afastam a existência de vínculo jurídico entre o embargante e a alienação do veículo, o que afastaria os deveres impostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção do erro material quanto à natureza da entrada para aquisição do VW/Gol não compromete a conclusão do acórdão quanto à obrigação relacionada ao Ford/Fiesta, que decorre de outros elementos probatórios constantes nos autos.

A entrega do CRV do veículo Ford/Fiesta ao embargante, confirmada por testemunha e não impugnada especificamente, corrobora a existência de vínculo jurídico com o bem, suficiente para ensejar o dever de regularização perante o DETRAN.

A ausência de menção ao Ford/Fiesta na proposta de financiamento do VW/Gol não afasta, por si só, o vínculo obrigacional entre o embargante e o autor quanto ao primeiro veículo, dada a autonomia das relações jurídicas tratadas.

A obrigação de regularizar a titularidade e arcar com os débitos posteriores à transação é medida proporcional, que visa à segurança jurídica e à proteção do legítimo interesse do autor.

Eventual impossibilidade de regularização por omissão pretérita do próprio embargante não constitui excludente de responsabilidade, sobretudo quando ausente comprovação cabal da inexistência de sua participação na cadeia dominial do bem.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há contradição em reconhecer que o veículo Ford/Fiesta não integrou o pagamento da entrada do VW/Gol e, ao mesmo tempo, manter a obrigação de regularização de sua titularidade quando comprovada tradição e vínculo jurídico autônomo.

A entrega do CRV, aliada à ausência de impugnação específica e à inexistência de prova robusta em sentido contrário, configura elemento suficiente para reconhecer a participação do embargante na cadeia de alienações do veículo.

A obrigação de regularizar a titularidade do veículo e indenizar por danos morais subsiste mesmo diante da alegação genérica de ausência de relação jurídica, quando não comprovada de forma cabal.

A oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório configura conduta atentatória à dignidade da justiça, sujeita à multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração de Embargos de Declaração
com pedid
o
de efeitos infringentes
opostos pelo requerido Sandro Heber
Kmet
- ME contra o acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado que
acolheu os primeiros embargos para sanar o erro de fato ao considerar que o Ford/Fiesta foi dado como parte do pagamento da entrada, quando na verdade as provas indicam que se tratou de valor em espécie somado à alienação do Ford/Fiesta para terceiro, o que não altera a conclusão do julgamento, pelo que resta mantido em seus ulteriores termos (id 277716361).

Nos segundos embargos,
sustenta o embargante que o acórdão embargado incorreu
novamente
em erro material ao considerar que o Ford/Fiesta foi dado como parte do pagamento da entrada para aquisição de um VW/Gol. Alega que, na verdade, a entrada de R$5.500,00 foi paga em espécie e o Ford/Fiesta foi alienado a terceiro, não havendo relação jurídica com esse veículo entre as partes litigantes.

Argui que tal equívoco consubstancia premissa fática equivocada que configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

Insurge-se contra a conclusão de que a retificação do erro não altera o resultado do julgamento, apontando contradição entre os fundamentos e a dispositiva do acórdão.

Sustenta a impossibilidade de cumprir a determinação de regularizar a titularidade do Ford/Fiesta, po
rque
não foi parte na alienação desse veículo, requerendo a reforma do acórdão para manter a sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

De início, cumpre delimitar o objeto e extensão da controvérsia.

Em síntese, busca o embargante a reforma integral do acórdão embargado, sustentando o reconhecimento inequívoco de que não foi parte na alienação do Ford/Fiesta e, por conseguinte, a inexistência de relação jurídica que justifique a obrigação imposta de transferir esse veículo ou o dever de indenizar.

Dito isto
, analiso primeiramente a alegada contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, que autorizaria a oposição dos presentes
aclaratórios
com efeitos infringentes para reformar integralmente a decisão colegiada.

A contradição alegada residiria no fato de se reconhecer o erro material quanto à natureza da entrada para aquisição do VW/Gol, afastando-se a hipótese de que o Ford/Fiesta integrou esse pagamento
e,

mesmo assim
,
manter as obrigações relativas a esse veículo contra o embargante.

Entretanto, ao examinar novamente o acórdão embargado, não
há se falar em
existência de tal contradição lógica entre seus fundamentos e sua conclusão. A correção do erro material quanto à forma de pagamento da entrada do VW/Gol não implicou, por si só, o afastamento da relação jurídica entre as partes envolvendo o Ford/Fiesta.

Com efeito, no acórdão embargado, a conclusão de que persiste a obrigação de regularizar a titularidade do Ford/Fiesta deriva não apenas do reconhecimento da premissa equivocada sobre a entrada do Gol, mas sim da análise global das provas, especialmente o depoimento testemunhal de que houve efetiva entrega do CRV desse veículo ao embargante e a ausência de impugnação específica dessa alegação.

Assim, ao contrário do apontado pelo embargante, houve clara distinção entre as relações jurídicas envolvendo os veículos Ford/Fiesta e VW/Gol, concluindo-se pela persistência do vínculo obrigacional apenas quanto ao primeiro, independentemente da forma de pagamento da entrada para aquisição do segundo.

Portanto, não há contradição entre dizer que o Ford/Fiesta não integrou o pagamento da entrada do Gol, mas que ainda assim houve tradição daquele veículo ao embargante por negócio jurídico diverso. Logo, mantém-se a obrigação de regularizar sua titularidade perante o órgão de trânsito competente.

Superada essa preliminar, cabe enfrentar o mérito da controvérsia residual sobre a existência ou não de relação jurídica envolvendo o Ford/Fiesta entre as partes litigantes.

Nesse aspecto, ao contrário do que sustenta o embargante, o conjunto probatório não permite concluir de maneira categórica que ele não foi parte na alienação ou transmissão da posse desse veículo.

É certo que a proposta de financiamento juntada não faz menção alguma ao Ford/Fiesta, referindo-se apenas ao VW/Gol como objeto da operação de crédito. Contudo, esse elemento isolado não é suficiente para descaracterizar por completo o vínculo jurídico relativo ao outro veículo.

Por outro lado, persistem os seguintes elementos probatórios que indicam a existência de alguma relação jurídica envolvendo o Ford/Fiesta entre o autor e o embargante:

(i) Alegação inicial de que houve entrega do veículo ao embargante, não impugnada especificamente por ele;

(
ii
) Depoimento testemunhal de que presenciou a entrega do CRV desse veículo, assinado em branco, ao embargante;

(
iii
) Ausência de contraprova robusta por parte do embargante demonstrando cabalmente que não participou da alienação do Ford/Fiesta.

Diante desses elementos, forçoso reconhecer que, ainda que controversa, há efetivamente prova da tradição do Ford/Fiesta ao embargante, não se podendo afirmar de maneira categórica sua total ausência de participação na transmissão da posse desse bem.

Nesse contexto fático, a obrigação de regularizar a titularidade é medida razoável e proporcional, visando resguardar a segurança jurídica nas relações negociais e prevenir eventuais danos ao autor decorrentes da situação de dubiedade sobre a propriedade do veículo.

Por fim, a impossibilidade de cumprimento dessa obrigação não pode ser acolhida como fundamento de impugnação. Como participante da cadeia de alienações envolvendo o Ford/Fiesta, era dever do embargante promover sua regular transferência e emplacamento na época própria, lavrando instrumentos hábeis para tanto. Sua eventual omissão nesse sentido, gerando situação de indefinição
registrária
, não pode ser admitida como escusa para eximir-se da obrigação de reparar tal falha.

Logo, mantém-se a determinação de que promova a regularização da titularidade do veículo Ford/Fiesta junto aos órgãos competentes, assumindo os débitos incidentes após a data apontada para a transação (06/03/2012). Do mesmo modo, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração,
mantendo integralmente a decisão colegiada embargada, nos termos da fundamentação supra.

Cumpre advertir que a oposição de embargos meramente protelatórios, com finalidade exclusiva de postergar o cumprimento da decisão judicial, configura conduta atentatória à dignidade da justiça, sujeita à multa de até 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, conforme previsão expressa no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reafirmado a necessidade de repressão a manobras procrastinatórias que violem o princípio da lealdade processual e da boa-fé objetiva, mitigando a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

Por essa razão, os embargos haverão de ser analisados com o devido rigor técnico, não se admitindo teses recursais manifestamente improcedentes ou incabíveis segundo a legislação e entendimentos doutrinários consolidados.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração,
mantendo integralmente a decisão colegiada embargada, nos termos da fundamentação supra, com a advertência supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025